Tribunal: TJSP
Processo: 1003737-61.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Citação postal. Carta encaminhada com número de apartamento incorreto e recebida por funcionário de condomínio edilício responsável pelo recebimento da correspondência. Art. 248, §4o, CPC. Presunção relativa de recebimento da citação ilidida por prova documental comprobatória da mudança daquele endereço em data anterior. Segunda carta de citação encaminhada à empresa do

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Citação postal. Carta encaminhada com número de apartamento incorreto e recebida por funcionário de condomínio edilício responsável pelo recebimento da correspondência. Art. 248, §4o, CPC. Presunção relativa de recebimento da citação ilidida por prova documental comprobatória da mudança daquele endereço em data anterior. Segunda carta de citação encaminhada à empresa do mesmo grupo econômico da empregadora da ré, porém, da área de carga. Invalidade, notadamente porque a apelante atua como comissária de bordo, sem demonstração de vínculo aparente com aquela que recebeu a missiva oficial. Recurso provido, com observação.